Tribunal: TJPA
Processo: 0000547-84.2015.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000547-84.2015.8.14.0087

APELANTE: DELIVANE TAVARES RODRIGUES

ADVOGADO DATIVO: JOYSILENE CRISTINA PIMENTEL ROCHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. FUNDADA SUSPEITA. BUSCA PESSOAL LÍCITA. PROVA TESTEMUNHAL DE POLICIAIS. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou a ré a 7 anos e 9 meses de reclusão em regime inicial fechado, e 750 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade das provas por ausência de fundada suspeita na abordagem policial; (ii) avaliar a suficiência das provas para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) apreciar a possibilidade de reforma da dosimetria a fim de que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal encontra amparo no art. 244 do CPP e se mostra lícita quando fundada em denúncia anônima especificada, corroborada por circunstâncias objetivas e concretas.

4. A materialidade do crime restou comprovada por laudo toxicológico definitivo, que identificou 187,7 g de maconha em poder da ré.

5. O depoimento policial, colhidos sob o crivo do contraditório, é harmônico, verossímil e idôneo para sustentar a condenação, conforme reconhecido pela jurisprudência.

6. O tipo penal do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, é de conteúdo múltiplo e não exige flagrante de venda, sendo suficiente que as circunstâncias indiquem a destinação para o tráfico, como no caso.

7. Quanto à dosimetria, a majoração da pena-base foi devidamente fundamentada com base nas circunstâncias do crime, notadamente a forma de ocultação da droga e sua quantidade expressiva, conforme art. 42 da Lei 11.343/2006, sendo legal e proporcional a fixação da pena acima do mínimo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A realização de busca pessoal com base em denúncia anônima especificada e fundada suspeita é lícita. 2. Depoimento de policial militar responsável pela prisão, colhido sob contraditório, é prova válida e suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas. 3. A quantidade e a forma de ocultação da droga justificam a exasperação da pena-base.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 240, §2º, 244, e 386, VII; CP, arts. 59, 61, I e 68; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 877.291/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18/3/2024.STJ, AgRg no HC n. 909.524/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 12/8/2024.STJ, AREsp n. 2.605.494/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/11/2024.STJ, HC n. 404.514/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6.3.2018. STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021STJ, AgRg no HC n. 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15/5/2023.STJ, AgRg no HC n. 968.768/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 1/7/2025.STJ, AgRg no HC n. 686.320/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 9/11/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 21 a 28 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Delivane Tavares Rodrigues apela de sentença do Juízo da Comarca de Limoeiro do Ajuru/PA que a condenou à pena de 7 anos e 9 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 750 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 (ID 9707870 / 9707871).

Em sede preliminar, a apelante suscita a nulidade das provas que sustentam a acusação, porquanto amealhadas mediante busca pessoal realizada à míngua de fundada suspeita. No mérito requer a absolvição por insuficiência probatória nos termos do art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, pleiteia a reforma do cálculo dosimétrico a fim de que pena-base seja fixada no mínimo legal por ausência de fundamento idôneo para sua exasperação(ID 18862197)

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 22191130), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 22992061).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e pressupõe o enfrentamento de
questão preliminar
, por meio da qual a recorrente suscita a nulidade das provas que sustentam a condenação, sob o argumento de que foram obtidas mediante busca pessoal ilícita por ausência de fundada suspeita.

No ponto, importa consignar que, “nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal - CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito” (STJ,
AgRg no HC n. 877.291/SP
,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18/3/2024).

Sem embargo, a alegação de nulidade da prova por suposta ilegalidade da busca pessoal não se sustenta. Isso porque a abordagem decorreu de denúncia anônima especificada por meio de celular, com indicação de características do casal, vestimentas e local onde estavam hospedados na posse da droga, que foi trazida de cidade de Cametá para ser vendida em Limoeiro do Ajuri/PA, situação que configura a fundada suspeita nos termos do art. 244 do CPP. A esse respeito, confira-se o testemunho judicial do policial que participou da diligência, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

“
Em Juízo, em síntese, o PM Miguel Arcanjo Santa Rosa, arrolado pela acusação, afirmou que: Que receberam uma denúncia pelo celular de que havia um casal traficando drogas, dizendo as vestimentas da roupa do casal; que saíram em diligências, tendo avistado o casal; que do Carmelito para o Batalhão da Polícia Militar dá uns 300 metros de distância; que narraram as características do casal, as quais batiam com a acusada e o adolescente apreendido; que como estavam na viatura seguiu e abordaram o casal, perto da ponte; que encontraram o valor de duzentos e pouco reais com o adolescente; que de lá se deslocaram para o Carmelito, sendo feita a busca; que a droga foi encontrada na residência em que o casal estava; que foram encontradas uma balança de precisão, tabletes de maconha; que o casal não assumiu a posse da droga; que essa casa onde foi encontrada a droga é do Carmelito e tinha sido alugada ao casal; que o Carmelito, dono do imóvel, falou que tinha alugado para o casal; que o casal indicou qual o kit-net estava; que na hora da abordagem foi encontrado dinheiro só com o dinheiro; que a droga foi encontrada no kit- net; que outras pessoas falaram que, quando a polícia estava chegando perto do casal, o adolescente jogou a droga fora; que, quando da abordagem, já sabia que o casal estava no Carmelito; que não conhecia o casal anteriormente; que quem achou a droga foi o outro policial; que, quando foi buscar a chave com o Carmelito e retornou, a kit-net já estava aberta, pois o casal forneceu a chave; que eram duas kit-nets, sendo uma habitada pelo casal e a outra com a droga; que acredita que era estratégia do casal para guardar a droga no kit-net desocupado; que no kit-net em que estavam os pertences do casal foi encontrada a droga.” (ID 9707870 - Págs. 3/4
)

Corroborando com o depoimento anterior, o adolescente que vivia em união estável com a ré afirmou em juízo que:

“
Que era namorado da acusada; que vieram no dia dos fatos de Cametá; que estavam indo para casa do seu tio VALDO, momento em que foram abordados; que estavam saindo do barco indo pra casa do seu tio; que estavam hospedados no kit-net há 01 mês; que só alugaram um kit-net; que só usavam um kit-net; que alugou o kit-net do Carmelito; que diz que usavam também o outro quarto, tendo deixado a bolsa; que entrava no outro quarto, deixando a droga que consumia lá; que comprou a droga para consumir com os colegas; que esse quarto ficava aberto; que a polícia fez a abordagem e encontrou a droga no kit-net; que a bolsa estava no kit-net, no qual foi encontrada a droga; que a balança também foi achada também no kit-net; que guardava a balança para um menino; que falou que a droga era sua; que a acusada não sabia que o depoente guardava droga; que, quando a acusada foi presa pela primeira vez, o depoente estava com ela.” (ID 9707870 - Pág. 4)

Destarte, conforme se extrai dos depoimentos dos policiais, “as buscas pessoal e domiciliar foram realizadas “com base em fundadas razões aptas a justificá-las, pois, ainda que provenientes de denúncia apócrifa, houve apontamento de elementos concretos, configurando denúncia anônima especificada” (STJ,
AgRg no HC n. 909.524/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 12/8/2024).

Além disso, “a busca foi realizada de forma regular, em conformidade com o art. 244 do CPP, e as provas obtidas são lícitas, não havendo arbitrariedade na conduta dos agentes públicos. Não se vislumbra ilegalidade que justifique a anulação das provas e a absolvição” (STJ,
AREsp n. 2.605.494/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/11/2024).

Assim, não há que se falar em ilegalidade na abordagem policial, uma vez que a busca pessoal se deu no exercício regular da atividade investigativa, amparada por elementos objetivos que justificaram a intervenção, razão pela qual é incabível o reconhecimento de nulidade sob tal fundamento.

Destarte,
rejeito a preliminar.

No mérito, inexiste margem para o pleito absolutório por insuficiência de provas, diante das robustas provas de materialidade e autoria constante dos autos.

No caso concreto, durante a abordagem policial, foram encontradas no kit-net onde se encontrava hospedado o casal 5 porção de erva seca prensada envolta em papel alumínio, com massa bruta de 187,7 g, com resultado positivo para o grupo dos Cannabinóides, característico do vegetal Cannabis sativa L, conhecida vulgarmente como “maconha”, conforme Laudo Toxicológico Definitivo n. 2015.05.000244-QUI (ID 9707865 - Pág. 9), atestando a
materialidade
exigida pelo tipo do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Além do mais, o depoimento judicial do testemunho policial, já transcrito anteriormente, revela-se coeso, dotado de verossimilhança e em consonância com os demais elementos de prova da
autoria delitiva
, não havendo qualquer indício de arbitrariedade ou ilegalidade na atuação do agente público, sendo certo que “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório”, sobretudo quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (STJ,
HC n. 404.514/PE
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6.3.2018).

Em complemento, importante ressair que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023).

Na hipótese em exame, a expressiva quantidade de maconha apreendida, aliada à presença de balança de precisão no mesmo cômodo em que se encontravam objetos de uso pessoal da acusada, constitui elemento indiciário robusto a evidenciar não apenas a destinação mercantil da substância, mas também a ciência, por parte da ré, da atividade ilícita ali desenvolvida.

Sob outro ângulo, não se vislumbra ilegalidade que autorize o redimensionamento da pena-base.

Na hipótese, a pena basilar foi elevada pela presença de circunstância judicial valorada negativamente nos seguintes moldes:

“
Na forma dos arts. 59 e 68 do CP e 42 da Lei 11.343/06, passo a dosar a pena. A culpabilidade é normal, nada tendo a se valorar. A ré é portadora de maus antecedentes, mas será valorado na segunda fase da dosimetria da pena, evitando-se bis in idem. Não há nos autos informações quanto a sua personalidade e a conduta social. Os motivos são próprios do tipo, não tendo que se valorar.
As circunstâncias são reprováveis, pois a acusada utilizava-se de cômodo ao lado do seu para guardar a droga, evitando-se, com isso, que fosse descoberta a autoria. Ainda a circunstância deve ser valorada negativamente tendo em vista que fora encontrada a quantidade de 187,7 gramas de maconha.
Não houve maiores consequências do crime, vez tratar-se de crime de perigo, e não de dano. Não se pode cogitar acerca de comportamento da vítima. Pelas circunstâncias acima, aplico a pena-base de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão pelo delito praticado.

Ausentes atenuantes.
Presente a agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do CP, pelo que aumento a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses, passando a dosar a pena intermediária em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

Nego a incidência da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, conforme já fundamentado. Não há causas de aumento de pena.

Assim, fixo a pena definitiva em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão. Na hipótese, a lei comina a reprimenda privativa de liberdade cumulada com a pena pecuniária. A pena de multa deve ser fixada em exata simetria a pena privativa de liberdade aplicada.

Assim, fixo a pena de multa em 750 dias-multa, cada dia-multa correspondendo a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, atendendo a situação econômica do réu, relatada nos autos.” (Libra - doc. 2019.04712756-74, pág. 11)

Na hipótese, foram apreendidas 187,7 g de “maconha”, conforme Laudo Toxicológico Definitivo n. 2015.05.000244-QUI (ID 9707865 - Pág. 9), de modo que, “no delito de tráfico de drogas, não há ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para exasperar a pena-base e deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, nos exatos termos do art. 42, da Lei n. 11.343/2006.” (STJ,
AgRg no HC n. 968.768/MG
,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025).

Em complemento, “a valoração negativa das circunstâncias do crime, fundamentada pelo fato de” a acusada traficar dentro de sua residência “dificultando a ação policial, é uma fundamentação válida. Esses elementos tornam a prática do crime mais grave do que em situações típicas de tráfico, justificando a maior reprovação da conduta.” (TJPE,
ApCrim n. 0001012-44.2021.8.17.5990
, Rel. Des. Demócrito Ramos Reinaldo Filho, 4ª Câmara Criminal, j. 31.10.2024)

Além disso, “com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior à 1/6 se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e/ou natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006)” (
AgRg no HC n. 686.320/SC
,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. em 9/11/2021), como se deu no caso dos autos.

Ao lume do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/08/2025